Tribunal: TJMT
Processo: 1030494-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030494-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0001-86 (EMBARGANTE), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE. USO DOS MEIOS PROCESSUAIS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE CONDUTA PROTELATÓRIA MANIFESTA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento em omissão do julgado quanto à análise do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pela embargante. Sustenta que a parte adversa teria adotado condutas reiteradas que resultaram na criação de incidentes processuais infundados e na tentativa de reabertura de questões preclusas, com o objetivo de retardar o processo e obter vantagem em ação de execução hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte adversa, diante da alegação de uso abusivo e protelatório de mecanismos processuais legalmente previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.026, §2º, do CPC possui caráter excepcional e exige a demonstração inequívoca de reiteração de condutas protelatórias.

A utilização dos meios processuais disponíveis, mesmo que reiterada, não configura, por si só, litigância de má-fé, salvo quando comprovado o intuito de alterar artificialmente a marcha regular do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o exercício dos instrumentos processuais legalmente previstos não enseja, por si, a imposição de sanções por má-fé processual (REsp n. 842.688/SC, DJ 21-5-2007;
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19.243/SP, DJ 21-12-2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração inequívoca de conduta protelatória, não sendo suficiente a mera utilização de meios processuais previstos em lei.

Omissão reconhecida quanto à análise do pedido de multa por litigância de má-fé não implica necessariamente sua procedência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 842.688/SC, DJ 21-5-2007; STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
nº 19.243/SP, DJ 21-12-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
rejeitou Declaratórios
anteriores, os quais foram manejados contra
aresto que negou provimento ao Agravo de
Instrumento interposto pelo ora embargado
.

A embargante afirma que o julgado contém omissão relevante, pois deixou sem exame argumento capaz de influenciar o resultado da análise do Agravo de Instrumento.

Sustenta que já havia apresentado Embargos de Declaração anteriores, destinados ao esclarecimento da mesma falha, mas a Câmara não apreciou a matéria naquele momento, o que manteve a lacuna agora renovada.

Assevera que o vício viola o contraditório, a ampla defesa e as normas processuais relativas ao enfrentamento integral das teses deduzidas no processo.

Aponta que o a
rest
o registrou pedido da
e
mbargante para aplicação de multa por litigância de má-fé ao
e
mbargado, mas não tratou desse pleito na fundamentação nem no dispositivo, embora o relatório reconheça a existência da solicitação.

Aduz
que o agravante age com propósito protelatório ao insistir em teses afastadas pelo Superior Tribunal de Justiça e ao tentar obstar atos expropriatórios na
E
xecução que já tramita há dez anos, situação que impõe o reconhecimento do comportamento abusivo previsto nos artigos 79, 80, incisos IV e VII, e 81 do Código de Processo Civil.

Reforça que o
e
mbargado busca atrasar o andamento processual para alcançar vantagem na ação de
E
xecução de hipoteca em que pretende adjudicar o imóvel penhorado.

Enfatiza que a lei impõe reprimenda a quem altera artificialmente o curso do processo.

Argumenta que, sanada a omissão, a conclusão do julgamento deve ser revista, motivo pelo qual pleiteia efeitos modificativos nos
E
mbargos.

Ao final, solicita acolhimento dos
D
eclaratórios para suprir a omissão, reformar o acórdão e reconhecer a litigância de má-fé do
e
mbargado, com aplicação de multa correspondente a 9,9% do valor atualizado da causa da
E
xecução originária, revertida à
e
mbargante e ao seu advogado, conforme dispõe a legislação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão do julgado quanto à análise do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de condutas reiteradas da parte adversa que teriam criado incidentes processuais infundados e buscado reabrir questões preclusas.

Reforça que o embargado busca atrasar o andamento processual para alcançar vantagem na ação de Execução de hipoteca em que pretende adjudicar o imóvel penhorado.

Enfatiza que a lei impõe reprimenda a quem altera artificialmente o curso do processo.

No que toca ao pedido formulado pel
a
embargante de
incidência de mult
a
por litigância de má-fé à outra parte, registro que a penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, tem caráter excepcional e deve ser aplicada apenas quando houver manifesta reiteração protelatória, hipótese que não se evidencia de forma inequívoca.

O fato d
o
embarga
do
se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, imprescindível para a imposição da multa pretendida pel
a
embarga
nte
(REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007,

EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
acolh
o os Embargos de Declaração
para sanar a referida omissão,
porém sem efeitos infringentes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025